Tribunal: STF
Processo: HC 94541
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-30
Data de publicação: 2009-06-30

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA - PERICULOSIDADE - PROCESSO EM CURSO. 
   Contraria o princípio da não-culpabilidade assentar, para efeito 
   da prisão preventiva, a periculosidade do agente considerada 
   imputação constante da denúncia envolvida no processo em 
   curso.

	PRISÃO PREVENTIVA - PREMISSA - SUPOSIÇÃO. A suposição 
   de que, solto, o agente voltará a delinquir não respalda, 
   tecnicamente, a custódia preventiva.